Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração líquida do executado para satisfação de dívida decorrente de contrato de mútuo com desconto em folha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual da remuneração líquida mensal do executado, para satisfação de crédito não alimentar, com fundamento na mitigação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada sua subsistência digna e a de sua família.
4. No caso, diante da notícia – oriunda do próprio título executivo (contrato de mútuo com desconto em folha de pagamento) – de que o executado é servidor público estatutário, afigura-se adequada e razoável a penhora de 10% (dez por cento) de sua renda líquida mensal para saldar a dívida, devendo eventual excesso na penhora ser demonstrado pelo devedor (CPC 854 § 3 I).
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 833 IV 854 § 3 I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.819.394/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021; TJDFT, Acórdão 1923150, 0715531-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no PJe: 27/09/2024; TJDFT, Acórdão 1673618, 0734686-39.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2023, publicado no PJe: 21/03/2023.